Tribunal: STF
Processo: HC 193511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Eduardo Montagnini de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 606.370/PR.
    O impetrante sustenta, inicialmente, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois houve a homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a devida instauração de procedimento administrativo tampouco de audiência de justificação. 
    Afirma que o 
    “há flagrante ilegalidade, haja vista que a homologação da falta grave ocorreu SEM A INSTAURAÇÃO DE PAD E SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.”
    Ademais, alega, 
    “independentemente se o sentenciado irá ou não regredir de regime, deve ser realizado o PAD (não se aplicando a tese firmada no RE 972598, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, haja vista que não houve sequer audiência de justificação) (…).”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decisão que homologou a falta grave, determinando-se a instauração de PAD e posterior realização da audiência de justificação (LEP, art. 118, § 2º).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu de plano a inicial do HC nº 606.370/PR.
    Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, a título de registro, a tese de nulidade da decisão homologatória da falta grave, em razão de ausência de PAD e de justificação, não vinga. 
    Ao analisar a questão, destacou o Ministro Ribeiro Dantas em sua escorreita decisão que
    “o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n. 972.598/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 04/05/2020, ata de julgamento publicada em 12/05/2020), fixou a tese de que, havendo a ouvida do apenado perante o Juízo da Execução, em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, não se exige a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, o que supriria, inclusive, eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no referido PAD. 
    (…)
    Noutro giro, não se constata flagrante ilegalidade no que tange à alegada ausência de realização da audiência de justificação, na medida em que não houve regressão de regime, razão pela qual, no ponto, o acórdão impugnado foi proferido de acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados, mutatis mutandis: 
    (…)
    Ademais, cumpre registrar que, a despeito da noticiada ausência de realização da audiência de justificação, no caso, consta dos autos que ‘a defesa foi devidamente intimada para se manifestar, de forma que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados’ (e-STJ, fl. 16).”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente